Tribunal: TJES
Processo: 0003700-80.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003700-80.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO DE OLIVEIRA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 3 anos de reclusão em regime semiaberto e 30 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, por portar arma de fogo calibre .380, com numeração suprimida e munições. A defesa postulou a desclassificação da conduta para o art. 14, do mesmo diploma legal, e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de portar arma de fogo com numeração suprimida deve ser desclassificada para o delito do art. 14, da Lei nº 10.826/2003; (ii) estabelecer se é cabível a concessão imediata da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 14 e o art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, configuram tipos penais autônomos, sendo o segundo específico para as hipóteses de armas com sinais identificadores suprimidos. 4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que portar arma com numeração suprimida subsume-se ao art. 16, § 1º, IV, independentemente da comprovação de quem realizou a adulteração ou da ciência do agente. 5. O crime de porte de arma de fogo com numeração raspada é de perigo abstrato e de mera conduta, não se exigindo dolo específico ou prova de que o agente suprimiu a identificação. 6. No caso, a materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, boletim unificado e laudo pericial que atestou a supressão numérica por ação humana. 7. A autoria está confirmada pela confissão parcial do apelante e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão. 8. A alegação de ausência de ciência sobre a adulteração não afasta a tipicidade da conduta, pois basta o porte da arma nessa condição. 9. Quanto à gratuidade de justiça, a condenação em custas decorre de imposição legal (CPP, art. 804), cabendo ao juízo da execução penal avaliar eventual suspensão da exigibilidade conforme a situação econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
10.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, IV; CPP, arts. 3º, 804 e 805; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 334.693/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2016, DJe 28.03.2016; STJ, AgRg no HC 854.409/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AREsp 2.364.889, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.762.888, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26.11.2024, DJe 09.12.2024; TJES, APCr 0001174-39.2016.8.08.0049, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27.05.2024; TJES, APCr 0001807-20.2023.8.08.0012, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 22.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003700-80.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: SAULO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
J
uliano de
O
liveira
F
erreir
a
, inconformad
o
com a
r.
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Cariacica (
fls.
82/
82-v dos autos físicos, acostados no id 5470502)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0
3
v
, narra o seguinte:

“
[...
] no dia 05 de junho de 2022, por volta das 22h40, na Rua Francisco Experidiao Pinto, Bairro Itacibá, Município de Cariacica/ES, o Denunciado JULIANO DE OLIVEIRA FERREIRA, portava 01 (uma) pistola, PT Taurus 138, calibre .380 ACP, sem numeração visível, municiada com 10 (dez) munições de mesmo calibre, tudo em desacordo com a
legislação
penal
.

Consta da prova indiciária que no dia e horário dos fatos, após tomarem conhecimento sobre um intenso tiroteio no Bairro ltanguá, Autoridades Policiais iniciaram patrulhamento tático na Rua Francisco Experidião Pinto, local onde visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como JULIANO DE OLIVEIRA FERREIRA, ora Denunciado, em atitude suspeita entrando em um beco.

Diante da fundada suspeita os policiais realizaram a abordagem, sendo localizada na cintura do Denunciado JULIANO uma arma de fogo, tipo pistola, PT Taurus 138, calibre .380 ACP, sem numeração visível, municiada com 10 (dez) munições de mesmo calibre, tudo em desacordo com a legislação penal.

Dado tais fatos, a arma e as munições foram recolhidas e encaminhadas juntamente com o Denunciado à 4a DR Cariacica/ES para a tomada das providências cabíveis.
[...
]
”.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, às fls. 82/82-v (arquivo audiovisual acostado no id
5470502)
,
a
denúncia foi aditada pelo Ministério Público
,
nos termos
abaixo, o que foi aceito pela defesa e acolhido pelo magistrado,
com
manifestação das partes pela
não
realização de provas
acerca do aditamento
:

“
MM Juiz, o Ministério Público, neste ato, vem
realizar
aditamento
da denúncia oferecida inicialmente em desfavor de Juliano de Oliveira Ferrreira, datad
a
de
13
de junho de 2022.

Segundo o relato da denúncia, o denunciado foi flagrado por policiais no dia 05 de junho de 2022, por volta d
as 22h40min, na Rua
Francisco Experidi
ã
o Pinto, Bairro Itacibá
. Ele estava portando
01 (uma)
arma de fogo, pistola
PT Taurus 138, calibre .380 ACP, sem numeração visível, municiada com 10 (dez) munições d
o
mesmo calibre, em desacordo com
determinação legal e regulamentar.

N
a oportunidade, o Ministério Público
tipificou essa conduta como aquela descrita no artigo 14 da Le
i
10.826/03
. Entretanto, após a juntada, em data posterior, do laudo pericial, às fls. 55/60, foi constatado que o referido armamento se encontrava com a numeração suprimida.

Portanto, diante dessas circunstâncias, na forma do artigo 384 do CPP, o Ministério Público requer o aditamento
da referida denúncia
, determinando que a parte apresente a defesa prévia e que a mesma seja recebida, para dar prosseguimento o feito
".

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de
primeira
instância
julgou

procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou

o
apelante

nas sanções

do
artigo 16,
§ 1º, incio IV,
da Lei
nº
10.826/2003
, à pena de
03 (três) ano
s
de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 30
(
trinta
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Nas razões recursais
,
a Defensoria Pública Estadual requer
,
inicialmente,
a
desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 14, da
Lei
nº
10.826/2003
, sob a alegação de
que "
não é possível aferir

com certeza que foi o acusado o responsável por tal ação, ou até mesmo que o acusado soubesse que o número se encontrava alterado
[...]
de modo que o elemento subjetivo necessário à subsunção penal ao art. 16, IV, resta ausente
"
.
No entanto, sem razão.

De início
, ressalto que o
s

artigo
s
14
e
16,
§ 1º, inci
s
o IV,
ambos
da
Lei
nº
10.826/2003
,
estabelecem tipos penais autônomos
,
in verbis
:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre qu
em:

[...]

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; [...].

Assim também,
a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça

esclarece
que
"
a conduta de possuir arma de fogo com número de série e marca suprimidos por processo abrasivo, no momento da apreensão, se subsome ao crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826 /2003, que dispõe incorrer nas mesmas penas do caput quem portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
" (STJ, HC n. 334.693/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016).

A par disso
,
da análise do caso em apreço, verifica-se que
, no dia e local do fato,
durante patrulhamento tático da guarnição policial,
o apelante
foi abordado e preso em flagrante
delito
por
portar
01 (uma) pistola, PT Taurus 138, calibre .380 ACP,
com numeração suprimida
,

além de munições
do mesmo calibre
,
sem autorização e e
m desacordo com a
determinação
legal
e regulamentar
, configurando-se o crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no
artigo 16,
§ 1º, inci
s
o IV,
da Lei
nº
10.826/2003
.

A materialidade do crime está evidenciada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 04), do Auto de Apreensão de Arma de Fogo (fl. 15)
e
do Boletim Unificado nº 47996134 (fls. 18/21), todos em conjunto com o
Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material
(
fls. 55
/60
)
,
o qual comprova que o número de série da arma foi suprimido
por ação humana.

A
autoria, de igual modo,
também está
comprovada nos autos a partir dos depoimentos
das testemunhas

e da confissão
parcial do apelante.

N
esse cenário,
os policiais militares CB/PMES Igor Teixeira Duarte Schowenck
e CB/PMES
V ilson T adei V eira C ravo
, responsáveis pela
s diligências no caso,
narraram, ainda na esfera investigativa
,
que o apelante portava a arma de fogo e as munições
, o que
resultou
na
sua
prisão
e
m flagrante
delito. Confira-se:

[...] QUE: Durante patrulhamento pela rua Francisco Esperidião Pinto, no bairro ltanguá, Cariacica/ES, para verificar informações repassadas pelo CIODES que informava que nessa região havia ocorrido um intenso tiroteio,
a equipe da força tática avistou um indivíduo posteriormente identificado como Juliano de Oliveira Ferreira, entrando em um beco
,

Que foi dado voz de abordagem a JULIANO e realizado busca pessoal pelo declarante, foi encontrado na sua cintura dele uma arma de fogo, tipo PT Taurus 138, cal. 380, sem numeração visível, municiada com 10 munições. Que foi dado voz de prisão ao conduzido por crime de porte de arma de fogo
.
[...] (fl. 08).

[...] QUE
: Durante patrulhamento tático na rua Francisco Esperidião Pinto, no bairro ltanguá, após receber informações do Ciodes de que na região havia ocorrido um intenso tiroteio,
a equipe militar avistou um indivíduo posteriormente identificado como Juliano de Oliveira Ferreira, em atitude suspeita na entrada de um beco. Que foi dado voz de abordagem e em busca pessoal realizada pelo Cb Schowenck, foi encontrado em sua cintura uma PT Taurus 138 cal. 380, carregada com 10 munições intactas
.
[...]. (fl. 09).

E
m juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
o policial
CB/PMES V ilson T adei V eira C ravo confirmou

o
depoimento
e

ressaltou que o apelante é
conhecido das equipes policiais

e

foi preso
novamente
, após o fato apurado nestes autos,

por

também
portar arma
e munições. Vejamos:

"
[...]
que
participou da ocorrência; que se recorda dos fatos
;
que receberam a informação de que
tinha

acontecido
intenso tiroteio na região
;
que
na verdade
estava há dias com esse tiroteio lá
; que fizemos
patrulhamento no local, visualizamos o acusado próximo à entrada de um beco,
fi
z
emos
a
a
bordagem e localizamos
o armamento na cintura dele; que
se recorda que
o armamento estava
municiado; que não f
oi apresentado documento de registro ou porte des
s
a arma; que não havia mai
s
pessoas próximas ao acusado no
local
da abordagem; que
a arma estava na cintura do acusado;
que o acusado já é conhecido das equipes policiais; que foi no começo do mê
s
essa ocorrência e que no final do mê
s
o
depoente prendeu novamente o acusado com
glock e
bastante
munição
; que
confirma o depoimento de fl. 09 dos autos;
[...]
".

Em
conjunto com o relato dos policiais
,
o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, às
fls. 55
/60,

atesta que
o número
de série
da arma
de fogo apreendida com o apelante
foi

suprimido

por
ação humana
, bem como atesta
o resultado
positivo
do teste de eficiência da arma
e munição
.

Portanto
,
e
conforme a
ss
everado pela Procuradoria de Justiça, "
não há dúvida de que a condenação imposta ao recorrente revela plena consonância com o material fático-probatório coligido durante a instrução criminal, evidenciando o presente apelo somente o natural inconformismo com o bom direito aplicado, na medida em que sobejamente demonstrados os elementos de autoria e materialidade correlatos ao ilícito que lhe fora irrogado"
.

Quanto ao apelante, em seu interrogatório judicial, ele
confessou

que estava portando a arma no dia dos fatos
, afirmou

que
pagou
por ela o valor de R$ 7.000,00 (sete
mil reais
)
e, embora tenha negado ter suprimido a numeração, admitiu ter adquirido a arma já com a numeração suprimida, o que afasta a alegação da defesa de que
o apelante não teria ciência
da alteração no
número de série
do armamento.

Nessa linha
,
cediço que o crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida
é de
perigo abstrato e de mera conduta, de modo que,
diferentemente do que a defesa alega,
prescinde de

prova quanto à intenção
do acusado de
suprimir sinais identificadores da arma
, pois basta
o
acusado
port
ar
, possu
ir
,
adquir
ir
, transport
ar
ou forne
cer
arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
,
para caracterizar o tipo penal previsto no inci
so IV, § 1º, artigo 16,
da Lei nº 10.826/2003
.

Vejamos

nesse sentido
o entendimento jurisprudencial
:

[...]

Por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, a caracterização do delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida prescinde da efetiva supressão ou da ciência do fato pelo autor
.
[...]
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00055741720238130145, Relator.: Des .(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 30/04/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/05/2025)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003.

[...]
1. Como é de conhecimento,
o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico
.
[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg no HC n. 854.409/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)
.

Portanto,
da análise das
provas produzidas,
e em con
s
onância com
a
Procuradoria de Justiça, entendo que deve ser mantida
a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003,
razão pela qual
nego o
pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 14, da mesma lei.

Por fim, também não assiste razão à defesa quanto ao pedido de isenção de custas
e despesas processuais, com a
concessão
da gratuidade de justiça, pois a condenação
ao pagamento de
custas
trata-se
de determinação expressa d
o
artigo 804, do Código de Processo Penal,
que assim dispõe
:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de
gratuidade de ju
s
tiça
seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP
. [...] (STJ; AREsp 2.364.889; Proc. 2023/0173244-8; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

[...]
A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que "o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AGRG no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)" [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.762.888; Proc. 2024/0376951-7; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 26/11/2024; DJE 09/12/2024).

[...]
A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.
[...]. (TJES; APCr 0001174-39.2016.8.08.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; DJES 27/05/2024).

[...]
A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal
. [...]. (TJES; APCr 0001807-20.2023.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024).

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do
pedido de
isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, por fim,
a determinação da sentença de que

"
a
fiança recolhida
[fl. 40
]

será utilizada para pagamento das custas e multa processual
"
.

À lu
z
do exposto,
CONHEÇO

e

NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo-se inalterados os

termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)